Tribunal: STF
Processo: ARE 1562586
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão embargado está assim ementado:



    “Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Art. 389, §1°, da CLT. Responsabilidade do shopping center por instalação e manutenção de creche destinada à amamentação dos filhos de empregadas das lojas. Interpretação teleológica, sistemática e evolutiva da Consolidação das Leis do Trabalho. Proteção à maternidade e à infância. Aleitamento materno. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que impôs a um empreendimento do tipo shopping center a obrigação de construir e manter local apropriado para que trabalhadoras das lojas pudessem guardar, sob vigilância e assistência, seus filhos no período de amamentação, nos termos do artigo 389, § 1º, da CLT.



    2. O recorrente pleiteava a exclusão de sua responsabilidade, argumentando que a obrigação legal recai sobre o empregador direto (lojista), não sobre o shopping center, cujas atividades seriam distintas.



    3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região manteve a sentença. O Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, reformou a decisão, entendendo pela imposição da obrigação ao shopping center. A decisão monocrática em Recurso Extraordinário com Agravo, mantida pelo Ministro Relator, acompanhou o entendimento do TST.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de providenciar espaço para amamentação, prevista no artigo 389, § 1º, da CLT, pode ser imposta à administração de um shopping center, em uma interpretação evolutiva e constitucional da norma.



    III. Razões de decidir



    5. A interpretação teleológica e sistemática do artigo 389, §§ 1º e 2º, da CLT, deve ser no sentido de densificar o direito humano e fundamental ao aleitamento materno, devendo ser interpretado de modo a garantir a máxima efetividade dos direitos fundamentais à saúde e à alimentação da criança, à proteção da maternidade e à infância (art. 227, da CF), bem como a proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), em consonância com a eficácia horizontal e diagonal dos direitos fundamentais.



    6. A disponibilização de espaços para aleitamento materno concretiza simultaneamente a proteção do mercado de trabalho da mulher e os direitos fundamentais à saúde da criança, à proteção da maternidade e ao aleitamento materno, não sendo admissível interpretação que restrinja tais direitos fundamentais.



    7. O ônus econômico decorrente da obrigação de fazer é questão atinente à relação comercial entre o shopping e os lojistas, e não pode ser invocado como óbice à concretização de direitos fundamentais.



    8 O dever imposto à administração do shopping center é proporcional e factível, dado seu poder sobre a configuração espacial do empreendimento, sendo inviável exigir o cumprimento da norma por cada lojista individualmente. Se o ônus de garantir o espaço para a mãe trabalhadora e suas crianças competisse a cada loja do shopping, a inviabilidade fática conduziria à negação de direitos fundamentais. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante sustenta a existência de divergência jurisprudencial interna, indicando como paradigma o acórdão proferido pela Segunda Turma deste STF no julgamento do ARE nº 1.499.584-AgR/PB (Rel. Min. Dias Toffoli), no qual se firmou tese em sentido oposto, no sentido de que a imposição da referida obrigação à administradora do shopping center carece de previsão legal e viola o princípio da legalidade.



    Intimado, o Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, reconhecendo a existência do dissenso.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No caso em análise, verifica-se que a Primeira Turma adotou a tese da aplicabilidade da obrigação contida no art. 389, § 1º, da CLT, à administradora do shopping center, mediante “interpretação teleológica e sistemática” da norma, em razão do poder de gestão dos espaços comuns e em nome da proteção da maternidade e da infância.



    Tal entendimento aparenta divergir da conclusão adotada no julgamento do ARE 1.499.584-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.4.2025, que adotou a tese da inaplicabilidade da obrigação à administradora do shopping center, por entender que a norma da CLT é dirigida unicamente ao empregador direto (lojista), de modo que “não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo”, e que sua extensão, sem previsão legal, ofende o princípio da legalidade e da livre iniciativa.



    O acórdão desse paradigma ficou assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Ação civil pública. Shopping center. Obrigação de fazer do art. 389, §§ 1º e 2º, da CLT. Instalação de creches destinadas à amamentação dos filhos de empregadas de lojas. Ausência de previsão legal. Atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Ofensa à separação de poderes e ao princípio da legalidade. Precedentes. 1. A orientação fixada na Suprema Corte, no julgamento da ADPF nº 501/SC, é pela impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de determinada norma legal para hipóteses nela não previstas. 2. In casu, não é possível estender ao reclamado/agravado, sem expressa previsão legal, obrigação trabalhista imposta exclusivamente ao empregador com a qual a empregada mantém vínculo trabalhista. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1499584 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência quanto à aplicação do art. 389, § 1º, da CLT.



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF). Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente